Tribunal: TJMT
Processo: 1016127-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Cristiane Regina Silva Modesto, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que a paciente foi denunciada nas sanções do art. 157, §2o, inc. II e V, §2o-A, inc. I, em concurso material com o art. 288, parágrafo único, na forma do art. 29, §1o, todos do CP.
Aduz o impetrante que a beneficiária não participou de nenhum acordo ou combinação que viesse a acertar a realização do fato delitivo, o que existe na realizada é a contribuição da acusada nas investigações, na qual informou que realmente foi com seu companheiro até a Caixa Econômica Federal e ajudou efetuar um saque, conforme constatado nas investigações, contudo, em nada implica na participação da paciente no crime em questão, ademais, as próprias testemunhas ouvidas negam o seu envolvimento.
Expõe que o juiz a quo decretou a prisão preventiva da paciente em 09/08/2021, todavia, ao analisar o pedido de liberdade provisória, a autoridade coatora não verificou de forma fundamentada se houve afronta aos requisitos do art. 312, do CPP.
Argumentou que a prisão antes do transito em julgado somente é cabível quando demonstrado a existência do periculum libertatis, com fundamentação concreta, não em meras conjecturas.
Declarou que a beneficiária é primária, tem residência fixa, trabalho certo e não ostenta antecedentes, e apenas a gravidade concreta do delito não serve de fundamento para a imposição da custódia cautelar, sendo mister a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
Esclareceu que diante da gravidade do momento em que estamos vivendo de pandemia da Covid-19, na qual é preciso reduzir os fatores de propagação e aglomerações nas unidades prisionais, nos termos da Recomendação n.o 62/2020, do CNJ, pugna a prisão domiciliar para a paciente.
Assim, pleiteou a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção da beneficiária. (Id. 100947969)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por de Cristiane Regina Silva Modesto, contra ato emanado pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Na hipótese vertente, o impetrante/paciente não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece, o que presume-se que a autoridade coatora foi protagonista nos moldes da lei instrumental penal.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, o que impediu esta Corte Superior de Justiça de analisar as teses nele expostas. 2. É ônus do impetrante, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente o habeas corpus com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 454.018/PR - Quinta Turma - Relator Ministro Jorge Mussi - J. 25.9.2018 - DJe 9.10.2018)
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção da prisão preventiva da paciente CRISTIANE REGINA SILVA MODESTO, os fundamentos da decisão atacada e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.